Tribunal: TJMT
Processo: 0004683-52.2018.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004683-52.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON SAIS MACHADO - CPF: 570.153.251-87 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), GILBERTO BORGES DE MATOS - CPF: 202.465.758-32 (APELADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004683-52.2018.8.11.0007

APELANTE
: EMERSON SAIS MACHADO

APELADO
: GILBERTO BORGES DE MATOS

EMENTA:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO E FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa (art. 293 do CPC).

Demonstrado que a sentença está de acordo com o pedido da inicial e fundamentada no conjunto fático-probatório, é de ser afastada a alegação de nulidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0004683-52.2018.8.11.0007

APELANTE
: EMERSON SAIS MACHADO

APELADO
:

GILBERTO BORGES DE MATOS

Proc. referência:
Embargos à Execução n. 0004683-52.2018.8.11.0007, código 171488, da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Emerson Sais Machado.

AÇÃO:
Embargos à Execução opostos por

Gilberto Borges de Matos

em face de
Emerson Sais Machado
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, em consequência, determinou a obrigação de fazer, qual seja, o dever de as partes restituírem os veículos transacionados, na impossibilidade da devolução, determinou a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, bem como condenou o embargado de devedor ao pagamento da multa contratual de 30% do valor contratado e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: o embargador de devedor sustenta, em síntese, a carência da ação e a nulidade dos embargos de devedor, em razão de o valor atribuído à causa não corresponder ao valor da execução, bem como que a sentença extrapola os limites do pedido e, ainda, que se fundamenta em documento que não menciona expressamente o valor de mercado do trator objeto da lide.

CONTRARRAZÕES:
embargante de devedor, aqui

apelado, pugna pela manutenção da sentença e condenação do apelante por litigância de má-fé (Id. 82423123 -
pág.
1-4
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004683-52.2018.8.11.0007

APELANTE
: EMERSON SAIS MACHADO

APELADO
: GILBERTO BORGES DE MATOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Emerson Sais Machado.

AÇÃO:
Embargos à Execução opostos por

Gilberto Borges de Matos

em face de
Emerson Sais Machado
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, em consequência, determinou a obrigação de fazer, qual seja, o dever de as partes restituírem os veículos transacionados, na impossibilidade da devolução, determinou a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, bem como condenou o embargado de devedor ao pagamento da multa contratual de 30% do valor contratado e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Cuida-se de Embargos de Devedor opostos
por

Gilberto Borges de Matos, aqui apelado,
em razão da ação de execução
ajuizada por
Emerson Sais Machado, aqui apelante, aparelhada pelo Instrumento Particular de C
ompra e Venda firmado em 02.08.2012, de um trator esteira D14CS, ano 1986, diesel, chassi 4962717, no valor de R$ 100.000,00.

O Embargante de Devedor, aqui apelado, sustenta a culpa do Embargado de Devedor, aqui apelante, na rescisão do contrato, ao argumento de que este lhe vendeu um bem adulterado, diverso do contratado, qual seja, um trator AD14, ano 1977, avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao invés do objeto contratado, um trator D14CS, ano 1986, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em consequência, requereu a condenação do Embargado de Devedor na multa por inadimplemento contratual, bem como a restituição dos dois veículos (caminhonetes) dados em pagamento.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para rescindir o contrato e determinar a restituição por ambas as partes dos veículos que foram objetos do contrato, bem assim condenou o embargado de devedor ao pagamento da multa contratual, por considerar que este deu causa à rescisão ao entregar bem (trator) diverso daquele que foi pactuado.

O Embargado de Devedor recorre ao argumento de nulidade dos Embargos de Devedor, porque o valor atribuído à causa não tem relação com a execução, bem assim que a sentença extrapolou o pedido da inicial ao declarar a rescisão do contrato e, ainda, que fundamentou em documento que não menciona expressamente o valor do bem, objeto do contrato.

Assim,
o cerne do apelo é saber se é caso de analisar a Impugnação ao valor da causa suscitada tão somente em grau de recurso. Subsidiariamente, saber se a sentença extrapola os limites dos pedidos da inicial, ou ainda, saber se é caso de nulidade por supostamente estar fundamentada em documento que não menciona expressamente o valor do bem, objeto do contrato.

Pois bem.

Inicialmente, a alegação de nulidade da ação em razão
de o valor atribuído à causa não corresponder ao valor da execução não merece acolhida.

A impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa, nos termos do artigo 293 do CPC, a saber:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar (...)

III - incorreção do valor da causa.”

Dessa forma, em conformidade com a regra acima transcrita, está precluso o direito do embargado de devedor, ora apelante, para impugnar o valor atribuído à causa.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu no julgamento do Recurso de Apelação n. 0003265-85.2018.8.11.0005, de minha relatoria, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE em 08/04/2021:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – MÉRITO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC – PERCENTUAL DE 5% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2º, DO ART. 85 DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa.

Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que o embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90, caput, 26 do CPC).”

Ainda sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS SOBRE O VALORDA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL – QUESTÃO PRECLUSA - INOVAÇÃORECURSAL - VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Analisando o recurso de apelação, e a pretérita peça de impugnação aos embargos de terceiro, infere-se que não houve impugnação ao valor da causa pela agravante/embargada, estando precluso o direito de aditar tal peça em sede de apelação. II – “A impugnação ao valor da causa apresentada somente em razões recursais configura nítida inovação recursal.” (07166172920178070001 DF 0716617-29.2017.8.07.0001 (TJ-DF) - Data de publicação: 14/08/2019). III - “CPC - Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar (...) III - incorreção do valor da causa.
” (N.U 0016515-35.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

Logo, não há espaço para discussão acerca do valor da causa, se o embargado de devedor, ora apelante, deixou de arguir a respeito em sede de Impugnação aos Embargos de Devedor.

Quanto à alegação de que a sentença extrapola os pedidos da ação, por supostamente não ter o Embargante de Devedor, ora apelado, requerido a rescisão do contrato na inicial dos Embargos de Devedor, sem razão o apelante.

Ressalta-se, pleito consta expressamente no
item “c”
dos pedidos da inicial dos Embargos de Devedor, vale dizer, o Embargante de Devedor, requereu que fosse reconhecida a inexigibilidade da obrigação devida e a rescisão do contrato, ao fundamento de culpa do exequente/embargado de devedor, por ter entregado bem diverso do pactuado (Id. 82423107 - pág.6).

Com efeito, não há como reconhecer a alegada nulidade, por ao fundamento de a sentença estar além do pedido (
extra petita ou ultra petita
).

No que tange a alegada atribuição de valor do veículo feita pela sentença, também não há falar em reformas da decisão ora impugnada.

Registra-se que a sentença recorrida está fundamentada tanto nos documentos colacionados, quanto no depoimento da testemunha ouvida pelo Juízo, que declarou que o bem entregue é de valor diverso daquele que foi pactuado, como se vê do fragmento, que aqui se transcreve:

“Restou ainda comprovado que o embargado descumpriu a avença, eis que entregou ao embargante bem diverso do alienado e indicado no instrumento contratual, qual seja: trator AD14, ano 1977, avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme expresso sob o ID 37534521, p. 7/8. No mesmo sentido, foi o depoimento em Juízo do mecânico/testemunha Expedido Figueiredo da Silva, o qual informou que o trator esteira que foi entregue ao embargante não se trata de um trator D14CS e sim de um trator AD14, ano 1977, avaliado em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Assim, não há falar em nulidade ou em reformas da sentença recorrida.

Por derradeiro, não ficou demonstrada
conduta e/ou comportamento processual reprovável, nos termos do art. 80 do CPC, a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de
10% para 15% sobre o valor da condenação, por aplicação ao art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021